Tribunal: TJMT
Processo: 0050827-21.2014.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0050827-21.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), TOCANTINS - SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 32.993.867/0001-81 (APELADO), LAURINDA ALVES PINHEIRO - CPF: 140.995.001-87 (APELADO), RUY BARBOSA BAPTISTA JUNIOR - CPF: 714.497.011-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO –FUNDAMENTO IMPROCEDENTE – DEMORA DO JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
(Súmula 106 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Ordinária de Cobrança extinta em virtude do reconhecimento da prescrição pela desídia do autor em promover a citação.

O apelante alega violação ao art. 487 do CPC uma vez que não lhe foi oportunizado se manifestar.

Argui a aplicabilidade da Súmula 106 do STJ no caso concreto, pois a demora se deu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

Sem contrarrazões, visto que não se formou a angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Ação
Ordinária de Cobrança referente ao
Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex. n. 349.803.681, de R$140.000,00, com vencimento em 19-09-2011, foi extinta em virtude do reconhecimento da prescrição pela desídia do autor em promover a citação.

O apelante alega que, antes de decidir pela extinção, o juízo de origem tinha de aguardar a pacificação do entendimento de que é necessário intimar a parte autora para dar prosseguimento à demanda.

Todavia, constou com clareza na sentença que se trata da prescrição do título. Além do mais, foi oportunizada a manifestação do autor, tanto assim que o fez no id. 126866239.

Portanto, cumpre analisar se a demora na citação se deu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

A Ação foi ajuizada em 29-10-2014 e o despacho inicial proferido em 04-11-2014 (id. 126866234, pág. 135).

Em
08-06-2017
o exequente foi intimado para complementar o depósito da diligência do oficial de justiça, embora o comprovante do primeiro pagamento tenha sido juntado em
21-01-2015. Ou seja, os autos permaneceram sem movimentação por quase 2 anos e meio
(id. 126866234, págs. 142 e 149).

A
citação foi realizada somente em 22-02-2018
e a correspondência retornou sem cumprimento em 10-05-2018, uma vez que os executados não foram localizados no endereço indicado na inicial (Id. 126866234, págs. 163 a 167).

O autor foi intimado para se manifestar em 10-08-2018, porém
em 11-01-2019 foi certificada a ausência do nome do atual advogado na publicação
(id. 126866234, págs. 167 e 168).

Depois de ser devidamente intimado, requereu em 04-02-2019 pesquisa dos endereços dos executados nos sistemas BACENJUD e RENAJUD, a qual foi efetuada em 29-05-2019 (id. 126866234, págs. 169 e 170).

O ora apelante pleiteou então a citação em 17-06-2019 e em 25-07-2019, e foi intimado para depositar a diligência do oficial de justiça em 26-06-2019 e em 8-08-2019 (id. 126866234, págs. 180 a 183), momento em que pediu que o mandado fosse enviado pelo Correio pois os endereços eram em perímetro urbano (126866234, pág. 184).

Como a tentativa de citação não teve sucesso, postulou que fosse efetuada por edital em 28-10-2019, o que, contudo, foi indeferido em 18-02-2020 (id. 126866234, págs. 206 e 207).

Diante disso, pugnou por
consulta nos sistemas da ENERGISA e SIEL em 05-03-2020
(id. 126866234, pág. 208).

E antes de efetuadas as diligências, foi intimado em 24-06-2021 para apresentar causas impeditivas ou obstativas da prescrição, o que atendeu em 26-07-2021 (id. 126866239).

Com isso,
a lide foi extinta em 28-01-2022
em virtude do reconhecimento da prescrição do título executivo (id. 126866240).

Apesar do extenso período de tramitação, é necessário reconhecer a desídia do Poder Judiciário.

Embora determinada em 2014, a primeira tentativa de citação se deu só em maio de 2018. Além disso, os autos ficaram parados na secretaria do juízo por longo tempo.

Instaurada a relação processual, o juiz deve, de ofício, impulsionar o feito, independentemente da vontade das partes. E não obstante a relatividade do princípio do impulso oficial, o apelante se manifestou no momento oportuno. Dessa forma, não se pode exigir dele a fiscalização constante sobre os atos do Judiciário.

Assim, incide nesta lide a Súmula n. 106 do STJ, o que afasta a prescrição.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE RECONHECIDA PELA TRIBUNAL DE ORIGEM. (...) 1. Hipótese em que o Tribunal de origem afastou a prescrição da pretensão executória contra a Fazenda Pública, por constatar que a parte exequente sempre diligenciou no sentido de impulsionar a Execução. A revisão desse entendimento implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ.
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o mero lapso temporal não é suficiente à efetivação da prescrição, quando verificada que a culpa no processamento da execução não pode ser imputada ao exequente
. (...) (AgRg no REsp 1.361.792/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 1º.4.2014). 4. Agravo Interno não provido
”. (STJ, AgInt no REsp 1596547 PE 2016/0094217-3, relator ministro Herman Benjamin, julgado em 16/02/2017, T2 - Segunda Turma, publicado no DJe de 07/03/2017).

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO - DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - DEMORA DO JUDICIÁRIO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Proposta a Ação no prazo legal, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não autoriza o reconhecimento da prescrição (Súmula 106 do STJ)
. (N.U 0005273-68.2011.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 22/07/2020, publicado no DJE de 27/07/2020).

E ainda:

AP 0013188-61.2017.8.11.0041;

AP 0025568-68.2007.8.11.0041;

AP 0044422-71.2011.8.11.0041;

AP 0034901-05.2011.8.11.0041.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022